Tribunal: STF
Processo: RE 1533457
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução interposto pelo ora recorrente contra decisão “que deferiu o pedido de progressão, promovendo o ora agravado ao regime semiaberto. Inconformado, o Ministério Público alega a imprescindibilidade do exame criminológico, para aferir personalidade e periculosidade do reeducando para a determinação do requisito subjetivo do benefício pleiteado, asseverando que a Lei 14.843/2024 alterou o art. 112, ß2º da LEP e tornou obrigatório tal exame.” (acórdão sem ementa; eDOC 6, p. 1-7). 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/SP (eDOC 8, p. 1-21), com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal; para tanto, alegou, em síntese, que “o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL) não pode ser invocado para impedir a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, LEP (trazida pela Lei 14843/24), haja vista sua natureza exclusivamente processual.” (eDOC 8, p. 1; grifos originais). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu o citado recurso (eDOC 12, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, sobretudo diante da jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, sobre o tema, destaco da decisão proferida no RE 1.535.461/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2025:



    “(...)



    De plano, verifica-se que o Tribunal de origem reformou a decisão de primeira instância, a fim de possibilitar a análise da progressão de regime sem a necessidade de exame criminológico, tendo em vista a irretroatividade da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, inserida pela Lei 14.843/2024, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. Em casos semelhantes ao dos autos, mutatis mutandis, confira-se o entendimento da Corte:



    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 



    1. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de conjugação de partes mais benéficas de determinadas normas para criar-se uma terceira lei. No entanto, essa não é a controvérsia tratada na espécie vertente. 



    2. Quando envolvidas condenações por fatos diversos, a aplicação, na fase de execução penal, de leis distintas para a fixação dos critérios objetivos de progressão de regime (Lei nº 7.210, de 1984, ao crime comum, e Lei nº 13.964, de 2019, ao equiparado a hediondo), considerando a norma mais benéfica para cada crime separadamente, não configura a indevida criação de um terceiro modelo jurídico-positivo (lex tertia). 



    3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.’(RHC 217511 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28-02-2023 - grifei)



    ‘EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Execução penal e constitucional. Progressão de regime. Frações diferenciadas para progressão de regime estabelecidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime). Crimes comum e equiparado a hediondo. Percentual mais gravoso de 20% aplicado ao crime comum. Impossibilidade. Vedação à retroatividade penal maléfica. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. Ausência de combinação de leis no caso concreto. Agravo regimental não provido. 



    1. No caso, a Lei nº 13.964/19 mostrou-se apenas em parte mais benéfica ao agravado, pois, no tocante aos crimes comuns, aplicou-se a fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto). 



    2. Considerando-se que ‘a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage’. (RHC nº 208.512/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, DJe de 13/12/21). 



    3. Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto, tratando-se de condenações por fatos distintos, a execução deve, de igual modo, observar o princípio da individualização, combinado com o da irretroatividade maléfica. 



    4. Agravo regimental não provido.’ (RHC 214628 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17-10-2022 - grifei)” (grifos originais)



    No mesmo sentido: RE 1.529.481/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 13.12.2024; HC 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29.5.2024; dentre outros. 



    Do exposto, nego seguimento ao presente RE (art. 21, § 1º, RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente